Tribunal: TJDFT
Processo: 0738780-84.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO E ATRASO EM VOO DOMÉSTICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAL. LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. EMPRESAS DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
1.Trata-se de recurso interposto contra a sentença que afastou a legitimidade passiva da requerida Avianca, condenando a ré Oceanair a pagar ao autor R$ 3.237,50, pelos danos materiais sofridos, e R$ 3.000,00, a título de dano moral, ambos decorrentes do cancelamento unilateral das passagens aéreas adquiridas.
2. À luz da teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. Por sua vez, o art. 7o, parágrafo único, art. 18, caput, e §1o do art. 25 do CDC estabelecem a responsabilidade solidária de todos os fornecedores da cadeia de consumo pelos prejuízos causados ao consumidor. Ademais, há a possibilidade de demandar a empresa integrante do mesmo grupo econômico, cuja denominação ou razão social induzem o consumidor a acreditar que se trata da mesma ou única sociedade comercial atuante no mercado.
3. Na hipótese, verifica-se constar o nome de ambas as requeridas da passagem adquirida pelo autor/recorrente (ID16843914). Ademais, as empresas recorridas AVIANCA e OCEANAIR LINHAS AÉREAS integram um único grupo econômico denominado Synergy, conforme noticiado por matéria jornalística veiculada pela revista Exame (ID 16843974). Destarte, o consumidor não pode ser prejudicado pela confusão de nomes e razões sociais das companhias requeridas quanto à compra dos bilhetes e prestação do adequado do serviço.
4. Portanto, a empresa Aerovias Del Continente Americano S.A. (Avianca) é parte legítima para figurar no polo passivo da presente ação, bem como é solidariamente responsável pelos danos sofridos pelo recorrente, nos termos do art. 18, do CDC.
5. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada, para reconhecer a legitimidade passiva da recorrida Avianca e, consequentemente, a solidariedade, na reparação dos danos materiais e moral reconhecidos na r. sentença. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.